Tribunal: TJDFT
Processo: 0701267-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Processo : 0701267-23.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 220282960 dos autos originários n. 0003198-82.2005.8.07.0007), proferida em cumprimento de sentença, determinando que “os autos deverão aguardar em arquivo provisório até a data de 23/12/2024”, para, após o prazo, retornarem conclusos para extinção. Todavia, consoante verificado nos autos originários, sobreveio sentença em 03/02/2025, reconhecendo a prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, inciso II c/c art. 924, inciso V, ambos do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator